Tribunal: TJES
Processo: 5000127-39.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-39.2023.8.08.0003

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RECORRIDO: DELIANE GOMES TEIXEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000127-39.2023.8.08.0003

RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RECORRIDO: DELIANE GOMES TEIXEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: ARION MERGAR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS E REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E FINANCEIROS COM PEDIDO LIMINAR proposta por
DELIANE GOMES TEIXEIRA
em face de
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.
Narra a autora, em síntese, que no ano de 2017, ingressou no curso de Licenciatura em Matemática, concluindo em 2021, com a colação de grau em 23/12/2021. Sustenta que, em 03/01/2022, solicitou a expedição do diploma, através do portal do aluno, tendo sido informado um prazo de 18 meses para o atendimento do pedido. Assevera que necessitou do documento para participar de um processo seletivo no início de 2023 e como não obteve a expedição do diploma em tempo hábil, ingressou com a presente demanda. Pede pela obrigação de fazer da requerida por meio de liminar, em relação à expedição do diploma, e indenização por danos morais.

A MULTIVIX, apesar de devidamente intimada, não apresentou contestação.

A r. sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 8161946) resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE

EM PARTE
o pedido inicial, para que seja confirmada a liminar já deferida, condenando ainda a Requerida na obrigação de fazer consistente em expedir e registrar o diploma da Autora, realizando a entrega no documento num prazo de 10 dias, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

CONDENO
ainda a Requerida a pagar à Autora indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento.

Irresignada, a MULTIVIX apresentou Recurso Inominado (ID 8161953), arguindo, preliminarmente, a perda do objeto ante a entrega do diploma à autora/recorrida. No mérito recursal, afirmou que a recorrente, na qualidade de Instituição Privada de Ensino, não possui responsabilidade pela validação do diploma, pois nos termos da Lei Federal n. 9.394/96, somente as Universidades Federais possuem a autorização para registrar e validar diplomas de graduação, motivo pelo qual não pode ser penalizada por um procedimento que não lhe compete. Pugna, ao final, pela exclusão da condenação em danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum.

Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (ID 8161963).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8161954 e 8161955.

O recurso merece parcial conhecimento. Explico.

A demanda versa sobre ação de obrigação de fazer na qual a requerente pretende a expedição do seu diploma, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a obrigação de fazer (confirmando a liminar anteriormente deferida) e condenou a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) - ID 8161946.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da recorrente, em razão do não comparecimento à audiência de conciliação.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu, em uma simples leitura das razões recursais,
à exceção da alegada perda do objeto
, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima, mas sim reexame dos fatos por não concordar com o entendimento do sentenciante.

Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Com efeito, conheço parcialmente do recurso, apenas para analisar a preliminar de perda do objeto.

A recorrente requer a extinção do feito ante a perda do objeto, pela entrega do diploma à autora. No entanto, entendo por
rejeitar
a preliminar, uma vez que embora a requerida tenha realizado a obrigação de fazer, vê-se que o presente feito possui outros requerimentos ainda não julgados, como a condenação por danos morais.

Registro, por oportuno, que a situação em tela não trata-se de hipótese de aplicação do Tema 1154/STF e reconhecimento de ofício da incompetência deste Juizado, porquanto a controvérsia não envolve questões a respeito de registro, validade ou cancelamento de diploma, mas apenas de atraso na entrega de diploma e correlata indenização.

Nesse sentido:

Ensino superior. Instituição privada. Obrigação de fazer, para entrega do diploma. Tutela de urgência para fornecer o diploma. Posterior extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no julgamento do Recurso Extraordinário 1.304.964/SP, com repercussão geral, que reconheceu a competência da Justiça Federal.
Tema 1.154 do STF. Caso concreto em que não há controvérsia quanto à regularidade do curso ou quanto à regularidade do registro do diploma, mas somente em relação à demora da instituição de ensino em proceder com a entrega do diploma ao formando, após a conclusão regular do curso superior. Diferenciação que afasta a incidência da tese repetitiva. Preliminar de perda de objeto não acolhida, por falta de prova da efetiva entrega do diploma. Possibilidade de julgamento imediato do mérito, em segunda instância.
Tutela específica obrigacional mantida. Responsabilidade civil objetiva. Dano moral configurado. Indenização fixada. Recurso provido em parte. Sem verba honorária." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001293-21.2021.8.26.0238; Relator (a): Douglas Augusto dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Turma; Foro de Ibiúna - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/09/2022; Data de Registro: 01/09/2022) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e
REJEITO A PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)